Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o destacamento do valor de R$ 170.800,14; e b) provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o destaque dos valores atualizados contratados na prestação de serviços advocatícios, com base na natureza alimentar da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão em apreço diz respeito a honorários advocatícios contratuais firmados entre cliente e advogado, não se confundindo com o débito principal. 3.1. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece o seguinte: “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” 3.2. Nesse sentido, “(...) 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta (...)” (07238631120198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).
4. Quanto ao destaque do valor dos honorários, não foram trazidos aos autos elementos concretos demonstrativos do risco de perecimento do direito ou da urgência da medida, a qual não se possa esperar o exercício do contraditório e a ampla defesa, preservando tais princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo a prerrogativa de eleger a via judicial que entender mais favorável para a perseguição das verbas estipuladas em seu favor, seja nos mesmos autos da condenação principal, seja em autos apartados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016. TJDFT, 0746281-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2024; 07238631120198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/6/2020; 07072358720198070018, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2019; 07022813420198070006, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/8/2019.